Tribunal: STM
Processo: 7000123-80.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. FURTO ATENUADO. APELO DA DEFESA. TESES RECURSAIS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. INCONSISTÊNCIA DAS PROVAS. IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO. DOSIMETRIA DA PENA. INFLUÊNCIA DE ATENUANTES. REJEIÇÃO. PRÁTICA ILÍCITA. COMPROVAÇÃO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. CÁLCULO DA SANÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A sorrateira subtração de carteira de militar, com dinheiro em espécie e cartões, em alojamento de quartel, perfaz o delito de furto. 2. A utilização do cartão bancário da vítima de furto sela a culpabilidade do agente. Nessa perspectiva, o dolo resta claro mediante o manuseio do cartão subtraído, na modalidade “aproximação”, no mesmo estabelecimento, com o pagamento fracionado de despesas. 3. A relevância penal do fato interliga-se à reprovabilidade da conduta, dando impulso à prevenção geral e especial. O furto praticado entre colegas de farda, no ambiente castrense, merece a resposta do Estado perante esta Jurisdição Especializada, haja vista a notória violação aos Princípios da Hierarquia e da Disciplina, regentes das Forças Armadas. As relações intramuros requerem predicados calcados na ética e moral castrenses. 4. Nos crimes previstos no CPM, inclusive no furto (agente militar ou civil), todas as ações penais são públicas, em face do relevante interesse de Segurança Nacional envolvido. Nessa base, a sociedade, destinatária dos serviços que as Forças Armadas lhe prestam, é o sujeito passivo em 1º grau, enquanto a vítima (militar ou civil), nesta polarização, está em 2º plano. 5. A reparação do dano, no crime de furto, autoriza o cômputo da minorante prevista nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM, quando, efetivamente, preceder à instauração da ação penal militar. 6. A fixação da pena-base no mínimo legal descredencia a influência de atenuantes na sua dosimetria - dicção do Enunciado 231 da Súmula do STJ. Na hipótese da confissão espontânea, a revelação deve contribuir, direta e decisivamente, para o deslinde do caso. 7. Constatada a nítida existência de erro material no tocante à reprimenda aplicada perante a Primeira Instância, abre-se a possibilidade de o Tribunal corrigi-la, de ofício. 8. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença condenatória mantida. Ajustes, de ofício, na dosimetria da pena para a correção de erro material. Não provimento do Apelo defensivo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/10/2023 A
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000123-80.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MARCELO MACHADO DE ABREU
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DA DEFESA DO EX-SD EX MARCELO MACHADO DE ABREU,
MANTENDO A CONDENAÇÃO EMANADA DO JUÍZO "A QUO" E, DE OFÍCIO,
PROCEDER À CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL ENCONTRADO NA
SENTENÇA, NO TOCANTE À DOSIMETRIA DA PENA, PARA FIXAR A
SANÇÃO FINAL EM 4 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO, POR INCURSÃO NO
ART. 240, § 2º, DO CPM, PRESERVANDO-SE INALTERADOS OS DEMAIS
TERMOS E FUNDAMENTOS CONSTANTES DO "DECISUM". A MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000123-80.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MARCELO MACHADO DE ABREU
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. FURTO ATENUADO. APELO DA DEFESA. TESES
RECURSAIS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE
DOLO. INCONSISTÊNCIA DAS PROVAS. IRRELEVÂNCIA
PENAL DO FATO. DOSIMETRIA DA PENA. INFLUÊNCIA DE
ATENUANTES.
REJEIÇÃO.
PRÁTICA
ILÍCITA.
COMPROVAÇÃO.
REPROVABILIDADE
DA
CONDUTA.
RESPONSABILIZAÇÃO
PENAL.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. CÁLCULO DA SANÇÃO.
ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO
UNÂNIME.
1. A sorrateira subtração de carteira de militar, com dinheiro em
espécie e cartões, em alojamento de quartel, perfaz o delito de furto.
2. A utilização do cartão bancário da vítima de furto sela a
culpabilidade do agente. Nessa perspectiva, o dolo resta claro mediante
o manuseio do cartão subtraído, na modalidade “aproximação”, no
mesmo estabelecimento, com o pagamento fracionado de despesas.
3. A relevância penal do fato interliga-se à reprovabilidade da conduta,
dando impulso à prevenção geral e especial. O furto praticado entre
colegas de farda, no ambiente castrense, merece a resposta do Estado
perante esta Jurisdição Especializada, haja vista a notória violação aos
Princípios da Hierarquia e da Disciplina, regentes das Forças Armadas.
As relações intramuros requerem predicados calcados na ética e moral
castrenses.
4. Nos crimes previstos no CPM, inclusive no furto (agente militar ou
civil), todas as ações penais são públicas, em face do relevante
interesse de Segurança Nacional envolvido. Nessa base, a sociedade,
destinatária dos serviços que as Forças Armadas lhe prestam, é o
sujeito passivo em 1º grau, enquanto a vítima (militar ou civil), nesta
polarização, está em 2º plano.
7000123-80.2023.7.00.0000
40001356421 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A reparação do dano, no crime de furto, autoriza o cômputo da
minorante prevista nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM, quando,
efetivamente, preceder à instauração da ação penal militar.
6. A fixação da pena-base no mínimo legal descredencia a influência de
atenuantes na sua dosimetria - dicção do Enunciado 231 da Súmula do
STJ. Na hipótese da confissão espontânea, a revelação deve contribuir,
direta e decisivamente, para o deslinde do caso.
7. Constatada a nítida existência de erro material no tocante à
reprimenda aplicada perante a Primeira Instância, abre-se a
possibilidade de o Tribunal corrigi-la, de ofício.
8. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença condenatória
mantida. Ajustes, de ofício, na dosimetria da pena para a correção de
erro material. Não provimento do Apelo defensivo. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento ao Recurso da Defesa do ex-Sd Ex MARCELO MACHADO DE
ABREU, mantendo a condenação emanada do Juízo “a quo” e, de ofício, em
proceder à correção de erro material encontrado na Sentença, no tocante à dosimetria
da pena, para fixar a sanção final em 4 (quatro) meses de detenção, por incursão no
art. 240, § 2º, do CPM, preservando-se inalterados os demais termos e fundamentos
constantes do “Decisum”.
Brasília, 16 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
(DPU) em favor do ex-Sd Ex MARCELO MACHADO DE ABREU, contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ Ex) da Auditoria
da 5ª CJM, exarada em 14.12.2022, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº
7000125-31.2022.7.05.0005, a qual o condenou à pena de 8 (oito) meses de prisão,
como incurso no art. 240, § 2º, do CPM (Furto atenuado). Outrossim, foram
concedidos o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e a
fixação do regime prisional aberto, para o eventual cumprimento da sanção.
7000123-80.2023.7.00.0000
40001356421 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O contexto fático é apresentado na Denúncia, nos seguintes termos
(Processo relacionado: APM nº 7000125-31.2022.7.05.0005, Evento 1, Doc. 1):
“[...] No dia 3 de abril de 2022 (domingo), por volta das 08h30, o Sd BENTO
dirigiu-se ao alojamento para pegar o seu documento de identificação para sair do
quartel, visto que havia saído do serviço de plantão da Companhia de Comando da
15ª Brigada de Infantaria Mecanizada (Cascavel/PR).
O Sd BENTO pegou a sua identidade, mas esqueceu sobre a cama a carteira
contendo R$ 54,00 e dois cartões bancários.
Após ter sido liberado para sair do quartel e enquanto aguardava sua mãe, o Sd
BENTO percebeu que havia esquecido a carteira no alojamento. O militar retornou
ao alojamento, mas não encontrou a carteira.
Quando já estava em sua residência, o Sd BENTO recebeu notificações do
aplicativo do Banco Itaú informando que o cartão havia sido utilizado. O militar
bloqueou o uso do cartão e registrou um boletim de ocorrência.
No dia seguinte, o Sd BENTO comunicou o ocorrido ao Ten MARCHI, entregando-
lhe o boletim de ocorrência e os extratos bancários comprovando os gastos com o
seu cartão.
Logo na sequência, o Sd MARCELO, ora denunciado, foi conversar com o Ten
MARCHI e lhe entregou um cartão bancário, do banco NU BANK, sem
identificação, afirmando que teria encontrado o cartão do lado de fora do quartel.
No mesmo dia, o Ten MARCHI foi até a Panificadora Cravo e Canela
(Cascavel/PR), local onde o cartão foi utilizado e após ter sido autorizado pelo
proprietário, obteve uma cópia das imagens das câmeras de segurança.
No vídeo é possível ver um homem trajando moletom azul, camiseta cinza, calça
jeans escura, tênis preto e um boné laranja, portando uma carteira com brasão,
utilizando o cartão bancário do Sd BENTO na modalidade aproximação (evento 1).
Ao retornar ao quartel, o Ten MARCHI decidiu realizar uma revista nos armários
dos soldados que saíram do serviço de escala junto com o Sd BENTO.
Ao revistar o armário do Sd MARCELO, o Ten MARCHI encontrou peças de
vestuário, calçado e carteira semelhantes àquelas utilizadas pelo indivíduo que
usou o cartão bancário do Sd BENTO na Panificadora.
Questionado sobre os fatos, o Sd MARCELO admitiu que havia pegado a carteira
do Sd BENTO, que estava sobre a cama, tendo subtraído a quantia de R$ 54,00 e
utilizado o cartão bancário do Banco Itaú na Panificadora Cravo e Canela, por
quatro vezes, totalizando o valor de R$ 227,21.
O Sd MARCELO restituiu integralmente os valores subtraídos, conforme atestam os
comprovantes de transferência bancária via PIX e o recibo assinado pelo Sd
BENTO (eventos 1 e 12).
7000123-80.2023.7.00.0000
40001356421 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim agindo, o Sd MARCELO violou o comando normativo insculpido no artigo
240 do Código Penal Militar, consistente no crime de FURTO, por ter subtraído
valores em dinheiro e utilizado o cartão magnético para fazer compras no valor
total de R$ 281,21, sendo aplicável a atenuação prevista no § 2º do mesmo artigo
pois sendo primário restituiu os valores subtraídos antes de instaurada a ação
penal. [...]”.
A Peça acusatória foi recebida em Decisão de 30.6.2022. O acusado foi
regularmente citado (Processo relacionado: APM nº 7000125-31.2022.7.05.0005,
Evento 1, Doc. 2; e Evento 20).
Constam dos autos, dentre outros, os seguintes documentos emanados
no bojo da investigação (IPM nº 7000098-48.2022.7.05.0005):
1. extrato da conta bancária em questão (na data do fato) e os
comprovantes de gastos, na função débito (Evento 1, Doc. 1, fls. 8/9);
2. Termo de Inquirição do Ofendido – então Sd Nathan Juliano Bento
de Faria (Evento 1, Doc. 2, fls. 20/22);
3. Termo de Inquirição do Indiciado – então Sd MARCELO
MACHADO DE ABREU (Evento 1, Doc. 2, fls. 23/25);
4. Termos de Inquirição de Testemunhas – pela ordem: 3º Sgt Amanda
Tavares, Cb Alisson Cristiano da Silva Ferreira, Sd Gustavo Marques dos Reis
Wachesk e 1º Ten Luiz Gustavo dos Santos Marchi de Lima (Evento 1, Doc. 2, fls.
26/27; Doc. 3, fls. 28/32 e 41/43);
5. documentos comprobatórios da restituição do valor subtraído à
vítima (Evento 1, Doc. 1, fl. 12; Doc. 3, fls. 33/34; e Evento 12, Doc. 2);
6. Relatório do IPM – encarregado 1º Ten Alexandre Batista Moreira
(Evento 1, Doc. 4, fls. 46/53);
7. Solução do IPM, exarada pelo Cmt da Cia C 15ª Bda Inf Mec
(Evento 1, Doc. 5);
8. fotografias do vestuário e demais objetos encontrados no armário do
então Sd MARCELO, por ocasião da revista realizada pelo Ten Marchi, em 4.4.2022
(Evento 1, Docs. 6, 7 e 8); e
9. vídeos das câmeras do circuito interno de segurança da Panificadora
Cravo e Canela. As imagens foram captadas em horário coincidente com os
pagamentos efetuados com o cartão bancário da vítima (Evento 1, Docs. 10/12).
7000123-80.2023.7.00.0000
40001356421 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda, as Certidões relativas à pesquisa de Antecedentes Criminais do
acusado estão colacionadas nos autos (Processo relacionado: APM nº 7000125-
31.2022.7.05.0005, Eventos 9 e 14).
Em Juízo, mediante videoconferência pela plataforma Zoom, foi
procedida à oitiva das seguintes testemunhas arroladas pelo Órgão Ministerial: o 1º
Ten Luiz Gustavo dos Santos Marchi de Lima e o Sd Gustavo Marques dos Reis
Wachesk. O ofendido, Sd Nathan Juliano Bento de Faria, também foi inquirido na
ocasião (Processo relacionado: APM nº 7000125-31.2022.7.05.0005, Evento 34,
Docs. 1/4).
Naquela oportunidade, o Parquet manifestou-se satisfeito com a prova
oral produzida. Por seu turno, a Defesa não arrolou testemunhas (Processo
relacionado: APM nº 7000125-31.2022.7.05.0005, Evento 35).
Em continuidade, sob a mesma sistemática processual, foram
procedidas a qualificação e o interrogatório do acusado (Processo relacionado: APM
nº 7000125-31.2022.7.05.0005, Evento 34, Doc. 5).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a Defesa nada requereram
(Processo relacionado: APM nº 7000125-31.2022.7.05.0005, Eventos 39 e 45).
Em sede de Alegações Escritas, o Órgão Ministerial, em síntese,
sustentando a comprovação dos fatos e a sua autoria, pugnou pela condenação do
acusado nas sanções previstas no art. 240, § 2º, do CPM (Processo relacionado:
APM nº 7000125-31.2022.7.05.0005, Evento 49).
Por sua vez, no mesmo ensejo processual, a Defesa, em suma,
rebatendo a pretensão condenatória, requereu a absolvição calcada no art. 439, alínea
“b”, ou “e”, do CPPM. Alternativamente, a DPU sustentou a desnecessidade da
aplicação de pena, sob o argumento da irrelevância penal do fato. Alfim, na
eventualidade de condenação, postulou benefícios (aplicação de atenuantes, em
suma), em sede do cálculo da sanção (Processo relacionado: APM nº 7000125-
31.2022.7.05.0005, Evento 53).
Na sessão de julgamento, em 14.12.2022, o CPJEx da Auditoria da 5ª
CJM condenou o então Sd Ex MARCELO MACHADO DE ABREU à pena de 8
(oito) meses de prisão, como incurso no art. 240, § 2º, do CPM. Outrossim, foram
concedidos o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e a
fixação do regime prisional aberto para o eventual cumprimento da sanção (Processo
relacionado: APM nº 7000125-31.2022.7.05.0005, Eventos 84/86).
7000123-80.2023.7.00.0000
40001356421 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A íntegra da Sentença condenatória e a respectiva Ata do Julgamento,
no Colegiado “a quo”, foram disponibilizadas no e-Proc/JMU (Processo relacionado:
APM nº 7000125-31.2022.7.05.0005, Eventos 86/87).
O Juízo Militar foi informado, pelo Comando da OM, do iminente
licenciamento do Sd MARCELO das fileiras das Forças Armadas, medida prevista
para 13.1.2023. Na ocasião, foram repassados o endereço residencial do réu e os
respectivos telefones de contato (Processo relacionado: APM nº 7000125-
31.2022.7.05.0005, Evento 96).
Diante do seu inconformismo com a Sentença, a Defesa interpôs o
tempestivo Apelo, articulando as pertinentes Razões de Recurso. A seu turno,
operou-se o trânsito em julgado para o MPM (Processo relacionado: APM nº
7000125-31.2022.7.05.0005, Eventos 98 e 103).
Nas suas Razões de Apelação, a Defesa requer, em suma, a absolvição
do recorrente calcada no art. 439, alínea “b”, ou “e”, do CPPM. Alternativamente, a
DPU pondera pela desnecessidade da aplicação de pena, diante do argumento da
irrelevância penal do fato, fruto da alegada inexistência de lesão ao bem jurídico
tutelado. Alfim, na hipótese de manutenção da condenação, ajustes na dosimetria da
pena são vislumbrados. Dessa forma, postula a incidência das atenuantes da
menoridade relativa do réu (art. 72, I, do CPM) e da confissão espontânea (art. 72,
III, “d”, do CPM).
No tocante ao pleito absolutório, apresentado em dupla vertente, a
Defesa baseia-se em teses calcadas na atipicidade da conduta, por ausência de dolo,
e na deficiência de provas acerca do ânimo de assenhoramento da “coisa” (animus
furandi) (Processo relacionado: APM nº 7000125-31.2022.7.05.0005, Evento 98).
Em sede de Contrarrazões, o Órgão Ministerial pugna pelo não
provimento do Recurso defensivo, com a consequente manutenção, na íntegra, da
Sentença combatida (Processo relacionado: APM nº 7000125-31.2022.7.05.0005,
Evento 98).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra
da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva, manifesta-
se pelo conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu não provimento (Evento 7
desta Apelação).
A Ministra-Revisora teve vista dos autos.
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o
julgamento.
7000123-80.2023.7.00.0000
40001356421 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade,
merecendo ser conhecido, processado e julgado.
1. O pleito recursal.
A Defesa pede a absolvição do apelante, calcada na atipicidade da
conduta, por ausência de dolo, e na deficiência de provas acerca do ânimo de
assenhoramento da “coisa”.
Em pleito alternativo, a Defesa suscita a desnecessidade de aplicação
de pena, com base na irrelevância penal do fato pela inexistência de lesão ao bem
jurídico tutelado.
Ainda, subsidiariamente, pede ajustes na dosimetria da sanção,
mediante a incidência das atenuantes da menoridade relativa do réu (art. 72, I, do
CPM) e da confissão espontânea (art. 72, III, “d”, do CPM).
2. O posicionamento do Relator.
A pretensão recursal não procede, diante das razões apresentadas.
3. A abordagem recursal.
3.1. O arcabouço de provas.
A prova constituída é predominantemente oral, fruto das inquirições
realizadas, inclusive, na fase investigativa.
No entanto, o conjunto de imagens captadas do circuito de segurança,
instalado no comércio em que o agente fez as compras, tem alta relevância (Processo
relacionado: IPM nº 7000098-48.2022.7.05.0005, Evento 1, Docs. 9/12).
Ademais, a criminosa utilização dos cartões da vítima para a aquisição
de bens pelo réu foi evidenciada mediante comprovantes bancários (Processo
relacionado: IPM nº 7000098-48.2022.7.05.0005, Evento 1, Doc. 1, fls. 8/9).
Nos autos, consta a imagem dos cartões oriundos do Banco:
1) Nubank da bandeira Mastercard, com a identificação do correntista
“Nathan J B Faria”; e
7000123-80.2023.7.00.0000
40001356421 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2) Itaú da bandeira Visa, sem a identificação do correntista.
Embora ambos estivessem na carteira subtraída, apenas o do Itaú foi
manejado para pagar compras (Processo relacionado: IPM nº 7000098-
48.2022.7.05.0005, Evento 1, Doc. 1, fl. 11).
Nesse panorama, a perpetração do crime está clara. Inclusive, elucida a
intenção do agente, evidenciando o seu dolo.
As provas estão hígidas, todas conectadas à ação criminosa do réu. A
culpabilidade está solidificada.
Nessa base, as seguintes transcrições são efetuadas, mediante livre
degravação das inquirições colhidas no bojo do Processo (fase judicial), em
complementação aos registros extraídos do IPM:
a) quanto à oitiva do então Sd Nathan Juliano Bento de Faria
(ofendido):
- no âmbito da investigação elucidativas declarações foram prestadas,
in verbis (Processo relacionado: IPM nº 7000098-48.2022.7.05.0005, Evento 1, Doc.
2, fls. 20/22):
“[...] Perguntado como se deu o fato em questão, respondeu que após a passagem
de serviço para a próxima guarnição, por volta das 08h30min do dia 3 de abril do
corrente ano, tirou seu RG da carteira e desceu para participar da revista das
mochilas antes de sair à rua, posteriormente foram liberados para ir para suas
casas e se deslocou para a frente do Aquartelamento onde ficou esperando sua mãe,
enquanto esperava percebeu que sua carteira não estava em sua posse, voltou para
o alojamento para procurar, não encontrando sua carteira. Foi novamente até a
frente do Aquartelamento onde sua mãe já o esperava, embarcou no carro e foi
embora para sua residência acompanhado de sua mãe, seu padrasto e seu irmão.
Uns 20 minutos após chegar em casa percebeu que seu cartão do Banco Itaú estava
sendo utilizado, pois recebeu notificações no aplicativo do referido Banco.
Imediatamente bloqueou pelo aplicativo de celular seus dois cartões que se
encontravam na carteira, o cartão do Banco Itaú e o cartão Nubank e registrou um
Boletim de Ocorrência pela internet informando o extravio de sua carteira e a
utilização de seu cartão sem sua devida autorização. Na segunda-feira, dia 4 de
abril, ao chegar no Quartel detalhou o acontecimento ao lº Ten Marchi, entregando
cópia do Boletim de Ocorrência e dos extratos de comprovação dos gastos
realizados com o seu cartão do Banco Itaú; Perguntado se lembra quais os
documentos e objetos estavam em sua carteira que sumiu, respondeu que tinha R$
54,00 [...], sendo uma nota de R$ 50,00 [...] e quatro moedas de R$ 1,00 [...], um
cartão do Banco Itaú, um cartão do Banco Nubank e seu CPF (impresso em folha
de papel); Perguntado onde colocou sua carteira no momento que retirou seu RG,
respondeu que colocou na beliche de cima da beliche do Sd 751 França, que não se
encontrava no local; Perguntado quem mais se encontrava no alojamento nesse
momento, respondeu que estavam o Sd 749 Marques, o Sd 752 Marcelo, o Sd 753
7000123-80.2023.7.00.0000
40001356421 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Oliveira, Sd 755 Heker e Sd 757 Soares; Perguntado quem saiu com o senhor no
deslocamento para o portão do quartel, quando foram liberados, respondeu que foi
o Sd 749 Marques e o Sd 752 Marcelo [...]; Perguntado qual foi o valor total que foi
utilizado através de seu cartão do Banco Itaú, respondeu que foi gasto R$ 227,21
[...], sendo que o cartão foi usado por meio de aproximação digital em quatro
oportunidades, sendo R$ 46,83 [...], às 09h56min, R$ 10,91 [...], às 09h57min, R$
84,47 [...], e às 10h01min e R$ 85,00 [...] às 10h08min, tudo no dia 3 de abril
(domingo) no estabelecimento comercial denominado "Cravo e Canela” [...];
Perguntado se o cartão Nubank também foi utilizado, respondeu que não;
Perguntado se esse cartão Nubank também funcionava por aproximação digital,
respondeu que sim; Perguntado se o Sd 752 Marcelo lhe entregou ou transferiu
alguma quantia em dinheiro no dia 4 de abril (segunda-feira), respondeu que sim,
realizou uma transferência via Pix no valor de R$ 200,00 [...] alegando que era
para ajudar na compra de seu material para o Acampamento Básico que ocorreria
naquela semana; Perguntado se no momento que realizou a transferência desse
valor, o Sd Marcelo comentou que essa transferência teria alguma ligação com o
sumiço de sua carteira, respondeu que não, que era porque verificou que eu estava
passando por um momento difícil ao ter perdido minha carteira; Perguntado se
comentou diretamente ao Sd Marcelo a respeito do sumiço de sua carteira antes do
mesmo realizar a transferência, respondeu que estava comentando com o Sd 749
Marques e o Sd 752 Marcelo ouviu e passou a participar da conversa indagando se
o mesmo realmente havia perdido a carteira; Perguntado se recebeu mais algum
valor do Sd 752 Marcelo, respondeu que recebeu mais R$ 25,00 [...] entregue pelo
1º Ten Marchi, que lhe informou que esse valor foi devolvido pelos pais do Sd 752
Marcelo, que naquele momento assumiu ter pêgo a carteira e utilizado o cartão do
Banco Itaú por engano; [...] o Sd 752 Marcelo o procurou e entregou uma carteira
nova para substituir aquela que o mesmo havia pêgo e informou que futuramente
irá devolver os R$ 54,00 (cinquenta e quatro Reais) em espécie que estavam dentro
da carteira; Perguntado porque o Sd Marcelo não devolveu a carteira que havia
pêgo anteriormente, respondeu que o Sd Marcelo alegou que havia perdido [...]”.
(Grifos nossos.)
- na fase judicial, confirmando o teor da inquirição no IPM, outros
detalhes
foram
enfatizados
(Processo
relacionado:
APM
nº
7000125-
31.2022.7.05.0005, Evento 34, Docs. 1 e 2):
“[...] o seu ingresso no Sv Militar foi em março de 2022, sendo contemporâneo do
Sd MARCELO; o cartão ‘desaparecido’ (oriundo do Banco Itaú) refere-se à
modalidade de conta aberta pelos soldados do efetivo variável, destinada ao
recebimento de salário; cumpriu serviço de escala no sábado, encerrando-o na
manhã de domingo; na saída do quartel, era necessário apresentar documento de
identificação; o RG estava dentro da carteira; pegou o seu documento e logo iniciou
conversa com colegas de farda; o Sd MARCELO estava próximo nesse instante;
acidentalmente [inadvertidamente] esqueceu a carteira sobre a cama; ao sair do
quartel, percebeu que esquecera a carteira, voltando correndo para buscá-la,
entretanto, não a encontrou, pois não estava no local em que fora colocada; [...] no
instante em que manuseou a carteira para pegar o RG, percebeu que os seus dois
cartões bancários e o dinheiro em espécie estavam no seu interior, sem notar a falta
de qualquer item; [...] teve a iniciativa de ir para casa e postergar para a segunda-
feira a localização da carteira, na probabilidade dela estar guardada com algum
colega de caserna; na chegada em casa foi surpreendido por mensagens no celular,
7000123-80.2023.7.00.0000
40001356421 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

oriundas do Banco Itaú, notificando, instantaneamente, sobre o gasto de seu
dinheiro, na realização de quatro compras, num específico estabelecimento
comercial; como não tinha saldo disponível na conta, o limite do cheque especial
estava sendo usado; incontinenti, bloqueou os cartões (Banco Itaú e NUBANK),
pediu novos ‘plásticos’ e ligou para o Ten MARCHI, relatando o ocorrido; [...] os
cartões funcionavam tanto por aproximação quanto pelo modo tradicional; o cartão
do NUBANK não possuía limite para os gastos por aproximação, a não ser que
fosse utilizado na função crédito; no cartão do Itaú tinha 250 reais de limite no
cheque especial; na modalidade por aproximação, só passavam gastos de valores
menores; no retorno ao quartel, no dia seguinte à ocorrência, conversou com o
tenente MARCHI, o qual lhe falou ter ido na loja [das compras] para buscar as
imagens da câmera de segurança; mais tarde o Tenente MARCHI entregou-lhe o
cartão do NUBANK, repassado pelo Sd MARCELO, sob a justificativa de tê-lo
achado; posteriormente, o cartão do Itaú foi devolvido, sendo atribuída a posse
também ao Sd MARCELO; a carteira e o dinheiro em espécie, todavia, não foram
restituídos naquela oportunidade; [...] ao lhe serem mostradas, pelo Ten MARCHI,
as imagens da câmera de segurança da panificadora, conseguiu reconhecer o Sd
MARCELO, sendo as vestes usadas [blusa azul e boné laranja], as mesmas que
trajava na saída do quartel na data dos fatos; estimou que o prejuízo foi de R$
220,00 ou R$ 230,00 gastos com o seu cartão e mais R$ 54,00, em espécie, que
estava no interior de sua carteira; confirmou o ressarcimento do montante total do
prejuízo; [...] o agente adquiriu nova carteira para o ofendido, entregando-a
pessoalmente, sob a justificativa de haver perdido aquela subtraída; o fato ocorreu
em 3.4.2022, em um domingo; na segunda-feira seguinte, o acusado realizou PIX no
montante de R$ 200,00; pouco tempo depois, entre 20 e 30.4, recebeu R$ 25,00 do
Ten MARCHI, valor oriundo dos pais do acusado; o restante da restituição do valor
foi recebida ainda em abril; não ficou nenhum saldo para ser restituído [...]”.
(Grifos nossos.)
b) acerca da oitiva do 1º Ten Ex Luiz Gustavo dos Santos Marchi de
Lima:
- o IPM condensou as seguintes declarações, in verbis (Processo
relacionado: IPM nº 7000098-48.2022.7.05.0005, Evento 1, Doc. 3, fls. 41/43):
“[...] Perguntado qual a sua função na Companhia de Comando da 15ª Brigada de
Infantaria Mecanizada, respondeu que é Chefe da 3ª Seção e Comandante do 2º
Pelotão; Perguntado como ficou sabendo do fato do sumiço da carteira do Sd
Bento, respondeu por volta das 14h do dia 3 de abril de 2022, por ser o
Comandante de Pelotão do Sd Bento, a mãe desse Soldado lhe enviou uma
mensagem via whatsapp informando que seu filho, o Sd Bento, havia esquecido a
carteira no alojamento e quando voltou para buscar não encontrou, após isso notou
que seu cartão do Banco estava, sendo utilizado; Perguntado quais as providências
tomou em relação ao fato, respondeu que informou à mãe do Sd Bento que no dia
posterior (segunda-feira) seriam tomadas as providências cabíveis, bem como
informou o fato ao Comandante da Companhia; Perguntado o que foi feito a
respeito do fato na segunda-feira, respondeu que logo no início do expediente o Sd
Marcelo o procurou para entregar um cartão digital Nubank que estava em nome de
Nathan B Faria, afirmando que havia encontrado na esquina da Rua Rio de Janeiro
com a Rua 25 de Agosto. Logo após deslocou-se para a panificadora ‘Cravo e
Canela’, local onde foram realizados os pagamentos com o cartão do Banco Itaú
7000123-80.2023.7.00.0000
40001356421 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pertencente ao Sd Bento, onde foi autorizado pelo proprietário, Sr. Tavares, a
verificar e salvar as imagens da câmera de segurança do local, nos horários de
realização dos pagamentos. Retornando ao Quartel realizou uma Revista nos
armários dos militares que haviam saído de serviço no domingo dia 3 de abril, que
foram o Cb Cristiano, o Sd Marques e o Sd Marcelo, sendo que nos armários do Cb
Cristiano e do Sd Marques não foi encontrado nenhum material parecido com o
utilizado pelo individuo que aparecia nas imagens do momento da realização do
pagamento, no entanto, no armário do Sd Marcelo foi encontrado uma carteira com
Brasão do Exército, uma camiseta de cor cinza e um tênis de cor preta, semelhantes
aos usados pelo individuo que aparecia nas imagens do momento da realização dos
pagamentos; Perguntado se em algum momento o Sd Marcelo confirmou ter pêgo a
carteira do Sd Bento e efetuado pagamentos com o cartão bancário, respondeu que
inicialmente o Sd Marcelo relatou que havia pêgo e utilizado por engano apenas o
cartão e posteriormente, no fim do expediente, afirmou que havia pego também a
carteira, em vista disso, foi solicitada a presença dos pais do Sd Marcelo no
Quartel, [...] e sua mãe, Senhora Andreia, após tomar conhecimento de todos os
fatos e conversar com o Sd Marcelo, realizou a entrega de R$ 25,00 (vinte e cinco
Reais) para restituir o valor que o Sd Marcelo havia gasto no cartão do Banco Itaú
do Sd Bento, juntamente ao valor de R$ 200,00 (duzentos Reais) que o Sd Marcelo
já havia transferido por meio de um Pix ao Sd Bento [...]”. (Grifos nossos.)
- em Juízo, a inquirição do IPM foi confirmada e acrescida das
seguintes declarações (Processo relacionado: APM nº 7000125-31.2022.7.05.0005,
Evento 34, Doc. 3):
“[...] soube do ocorrido na data da sua consecução (domingo) [...]; ao início do
expediente da segunda-feira, o fato foi informado aos outros soldados e também ao
Cmt de Cia, ficando definido que qualquer nova informação deveria ser reportada
ao Cmt de pelotão; após a formatura da manhã, o acusado procurou-lhe para
entregar o cartão do NUBANK em nome do Sd BENTO; após isso, como já tinha o
registro do local de realização das compras com o cartão do Banco Itaú, ele se
deslocou até a panificadora Cravo e Canela, conversou com o dono, Sr. TAVARES, o
qual disponibilizou o acesso às imagens do sistema de segurança do
estabelecimento, fornecendo, ainda, cópia dos respectivos arquivos, via aplicativo
WhatsApp; no retorno ao quartel, foi empreendida revista nos armários dos
militares que estavam saindo de serviço, sendo encontrado no armário do acusado
material semelhante àquele visto nas imagens oriundas da aludida Panificadora;
[...] o réu apenas devolveu o cartão do NUBANK depois de o Cmte conversar com
os soldados sobre o episódio; o cartão do Banco Itaú foi entregue posteriormente;
somente a carteira do soldado BENTO não foi entregue; o vídeo mostrado, para o
reconhecimento, é o mesmo extraído do sistema de segurança da dita Panificadora;
os horários de registro das filmagens coincidem com aqueles constantes na
comprovação das compras realizadas com o cartão bancário do ofendido; as roupas
encontradas no armário do acusado são as mesmas da pessoa da filmagem que está
de blusa azul e boné laranja; [...] o cartão bancário do ofendido foi utilizado na
modalidade de aproximação; no transcurso daquela segunda-feira, tanto o depoente
quanto o Cmte de Cia perguntavam para o acusado, após verem as imagens, se o
mesmo teve contato com o dito cartão ou se o utilizara, sendo que o acusado dizia
que não; todavia, próximo ao término do expediente, em torno das 16h50min, o
acusado acabou falando que pegou e utilizou o cartão do Sd Bento; quando viu as
imagens não conseguiu reconhecer quem estava utilizando o cartão nitidamente,
7000123-80.2023.7.00.0000
40001356421 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tendo reparado na semelhança com o acusado; o acusado e o Sd Bento eram seus
subordinados; naquela segunda-feira acompanhou a devolução dos R$ 200,00; no
momento da entrega dos duzentos e poucos reais, pela mãe do acusado, o depoente
recebeu o valor e o repassou, mediante recibo, ao Sd Bento; também acompanhou a
devolução dos R$ 50,00 faltantes; até onde sabe, houve a restituição integral dos
valores; [...] durante as conversas que tiveram com o acusado, na referida segunda-
feira, não informaram para ele que possuíam as gravações das câmeras de
segurança da panificadora; entretanto, essa revelação foi realizada no final do
expediente; o acusado admitiu que tinha utilizado o cartão do ofendido antes de ver
as imagens da panificadora [...]”. (Grifos nossos.)
c) sobre a oitiva do Sd Gustavo Marques dos Reis Wachesk:
- no IPM foram obtidas as seguintes declarações, in verbis (Processo
relacionado: IPM nº 7000098-48.2022.7.05.0005, Evento 1, Doc. 3, fls. 30/32):
“[...] Perguntado qual sua função no serviço na Companhia Comando da 15ª
Brigada de infantaria Mecanizada no dia 2 de abril de 2022 (sábado), respondeu
que estava de serviço de Plantão ao Alojamento; Perguntado se durante o seu
serviço ao até mesmo após passar o serviço, em algum momento viu alguma
carteira ou algum material exposto em cima de alguma das camas do alojamento
dos Sds EV da Cia, respondeu que durante o serviço, no dia 2 de abril (sábado), por
volta das 20 horas viu o Sd Marcelo mexendo em uma carteira na cama ao lado da
sua; Perguntado se sabe se essa carteira que o Sd Marcelo estava mexendo era dele
próprio, respondeu que não sabe; Perguntado se no momento da passagem de
serviço para a próxima guarnição, na manhã do dia 3 de abril (domingo), ouviu
alguém comentar a respeito do sumiço de algum material, respondeu que até o
momento da passagem de serviço não; [...] Perguntado qual foi seu destino após a
liberação, respondeu que quando chegaram no Portão principal, do lado de fora do
pátio do Quartel, o Sd Bento percebeu que estava sem sua carteira, pediu para
cuidar de seu material que era uma mochila do Exército e mais uma bolsa civil e
retornou ao Alojamento para procurar, depois de uns cinco minutos chegou
novamente ao Portão principal e falou que não havia encontrado sua carteira;
Perguntado o que fizeram após o retorno do Sd Bento, respondeu que o Sd Bento foi
para sua residência de carona com a mãe dele e ele foi visitar o primo que mora na
cidade [...]; Perguntado se tem algo mais a declarar, respondeu que na parte da
tarde do dia 3 de abril (domingo), quando estava na casa do primo, recebeu uma
mensagem via whatsapp do Sd Bento, dizendo que haviam roubado sua carteira,
voltando a conversar pessoalmente com ele somente no dia 4 de abril (segunda-
feira) no Quartel. [...]”. (Grifos nossos.)
- em Juízo, após confirmar o teor da oitiva no IPM, as declarações
foram prestadas com o seguinte conteúdo (Processo relacionado: APM nº 7000125-
31.2022.7.05.0005, Evento 34, Doc. 4):
“[...] esclareceu ter incorporado ao Exército na mesma turma dos envolvidos; as
suas camas, no alojamento, têm proximidade; era comum ficarem juntos no quartel,
pela manhã; na ocasião dos fatos (domingo, 3.4.2022), à semelhança dos
envolvidos, tinha cumprido escala de serviço na OM; não se recorda de haver visto
o Sd Bento manusear a sua carteira, na data dos fatos; o ‘sumiço’ da carteira
7000123-80.2023.7.00.0000
40001356421 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apenas foi constatado, quando a vítima estava do lado externo do quartel; no
instante em que foi percebida a ‘perda’ da carteira, o Sd MARCELO já havia
seguido com o seu pai que o buscara na OM; naquele instante, todos os militares de
folga já haviam deixado o quartel; [...] no intuito de localizar a carteira, o Sd Bento
retornou ao alojamento; de volta à saída do quartel, o Sd Bento demonstrava
preocupação; naquela ocasião, o ofendido seguiu para casa de carona com a mãe;
posteriormente, o Sd Bento mandou mensagem relatando o furto da carteira, sem
indicar qualquer suspeito; o depoente também tinha cartão do Banco Itaú, na
modalidade por aproximação, para o recebimento de salário; no dia seguinte aos
fatos, no início do expediente, em formatura, o Ten Marchi reuniu os soldados da
Cia e comentou sobre o ocorrido; na sequência, iniciaram as medidas para desvelar
a aludida subtração; [...] na apresentação das imagens do estabelecimento
comercial, reconheceu o Sd MARCELO, pelas características do boné laranja que
usava e pelo seu porte físico [...]; no bojo da revelação das suspeitas, naquela
segunda-feira, o Sd Bento teria comentado que o Sd MARCELO realizou compras
utilizando o seu cartão bancário e que ele teria restituído os valores
correspondentes ao prejuízo [...]”. (Grifos nossos.)
A propósito, na condição de indiciado, o então Sd MARCELO foi
ouvido em sede de IPM.
Naturalmente, diante da proximidade com os acontecimentos, as
declarações, em tese, trariam nitidez ao desvelo dos fatos. Entretanto, há trechos
contraditórios naquela oitiva. Esses fatores impactam a credibilidade daqueles
termos.
Além da precária elucidação fática, depreende-se que aquele
interrogatório, no contexto do IPM, não corrobora a pretensão de incidência da
atenuante da confissão espontânea, à luz dos requisitos legais [art. 72, III, “d”, do
CPM] (Processo relacionado: IPM nº 7000098-48.2022.7.05.0005, Evento 1, Doc. 2,
fls. 23/25).
De igual maneira, os termos do interrogatório são insuficientes para
deflagar a aplicação da reclamada atenuação da confissão espontânea. Noutro
sentido, conforme consta dos autos, as provas testemunhais estão consolidadas no
sentido de demonstrar que, por ocasião da assunção de culpa, as suspeitas já
pairavam seriamente (com contundência) sobre o agente.
3.2. A tônica da conduta.
As teses defensivas, confrontadas com as provas colhidas, não
decolam. Há higidez na condenação imposta pelo Juízo “a quo.
A conduta perpetrada pelo então Sd MARCELO merece a repressão
estatal.
7000123-80.2023.7.00.0000
40001356421 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A atitude desonesta e vil do agente indica o desejo de angariar
vantagem, de natureza monetária, em prejuízo alheio (em contexto de furto).
A dinâmica fática revela a inconteste vontade de assenhoramento da
“coisa” alheia – “animus furandi” (subtração da carteira da vítima com os cartões e o
valor em espécie, seguido da utilização do cartão bancário na realização de compras,
por quatro vezes consecutivas).
O escalonado pagamento das compras, na modalidade “aproximação”,
reforça a ideia de que o agente utilizou o cartão bancário da vítima, consciente disso.
Nessa espécie de operação, apenas as transações envolvendo valor
menor são liberados sem o emprego de senha. Portanto, como o réu não conhecia a
senha daquele cartão, utilizou-se dessa possibilidade.
De igual modo, esse contexto desmonta a narrativa de que o agente
teria se confundido ao utilizar o cartão para pagar aquelas compras.
Nessa perspectiva, a hipotética intenção seria utilizar o próprio cartão
bancário? A alegação da Defesa menospreza a lógica dos fatos.
As compras foram realizadas num único estabelecimento comercial
(Panificadora Cravo e Canela). Se o agente estivesse utilizando o seu cartão bancário
pessoal, o fracionamento da conta em 4 (quatro) operações de valores distintos, não
guardaria qualquer nexo. O natural seria pagar conta única, mediante o seguro
registro da senha.
Dessa maneira, o suposto engano durante a execução dos pagamentos
resta nitidamente inverossímil. Perfaz clara fuga à responsabilização criminal.
Portanto, a carteira do ofendido foi subtraída pelo então Sd
MARCELO. Nessa base probatória, não houve qualquer engano quanto à origem
(obtenção) do bem furtado. O dolo do agente está explícito.
De igual forma, o pagamento de compras com o uso de cartão bancário
da vítima, subtraído da sua carteira, exauriu com frieza o furto perpetrado.
Da maneira como foi realizada a conduta, o agente tinha plena
consciência de que estava subtraindo (avançando sobre) patrimônio alheio.
O crime constante da imputação foi consumado em sua integralidade.
A trajetória criminosa (“iter criminis”) foi totalmente percorrida.
Assim, as alegações defensivas não refletem a realidade fática.
7000123-80.2023.7.00.0000
40001356421 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A prova oral, as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento
comercial de realização das compras e os extratos bancários da vítima, relativos às
aquisições ilícitas, evidenciam o dolo do agente.
A trajetória delitiva está suficientemente detalhada num consistente e
harmônico suporte probatório, revelador do desvalor da conduta.
Diante desse cenário, por qualquer viés, a tese absolutória é descabida.
Igualmente, não prospera o pleito relativo à desnecessidade de
aplicação de pena. Ao contrário do argumento defensivo, a ocorrência tem nítida
relevância penal. Operou-se significativa lesão ao bem jurídico tutelado, diante do
apossamento criminoso (subtração) de bens e de valores de outrem.
O bem jurídico tutelado, na espécie, foi frontalmente afetado.
A objetividade jurídica do tipo penal em comento (art. 240 do CPM)
verte-se na proteção do patrimônio alheio
1, o qual, na ocorrência, pertencia ao então
Sd Bento. Na dicção legal, as elementares típicas estão devidamente preenchidas.
Houve a efetiva infringência à figura típica definida. Para além, os
aspectos de ordem moral, os quais permeiam a conduta do agente, robustecem a
recriminável atitude adotada.
Esta espécie de delito produz abalos em qualquer célula social.
Naturalmente, no meio castrense induz maior repulsa, pois a prática delitiva foi
perpetrada em prejuízo de colega de farda.
No seio da tropa amizades sinceras e duradouras são nutridas, irrigadas
por sentimentos verdadeiros (não raro, com amplificação para a vida civil). A
sinergia desenvolvida entre os militares solidifica vínculos, fruto do
compartilhamento de vivências, dificuldades e apoio mútuo, todos forjados na
contingência de rígida disciplina. Essa sadia ambientação contribui para a formação
de caráter hígido, irradiando efeitos na fixação de valores sólidos e no sentimento
patriótico do cidadão.
Com efeito, o delito não envolveu pessoas estranhas. Ao reverso, havia
relativa proximidade entre ambos (ofensor e vítima).
Nessa base, a conduta torna-se mais repulsiva, odiosa e recriminável,
porquanto afeta os meandros das relações pessoais, as quais, em regra, seriam
dignificadas entre os colegas de farda.
7000123-80.2023.7.00.0000
40001356421 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, no caso, emerge a relevância penal do fato e, por conseguinte, a
sua necessária punibilidade.
A propósito, guiado pela tônica da conduta e as suas repercussões,
diante da gravidade indicada, também inconcebível cogitar do enquadramento do
caso à regência da Bagatela Penal (ou Insignificância), diante da carência de seus
requisitos característicos
2.
A ocorrência denota comportamento ultrajante aos cânones castrenses,
sobretudo a honradez, a honestidade, a camaradagem, a lealdade e a confiabilidade,
além dos Princípios basilares da Hierarquia e da Disciplina. Por isso, a
responsabilização penal, trilhada na Sentença, mostrou-se justa.
Nessa perspectiva, a imposição da pena decorreu de estreita adequação
às circunstâncias fáticas, sendo aquilatada com equilíbrio e proporcionalidade.
Sob o prisma legal, a punibilidade não merece qualquer reparo.
Note-se que o reembolso dos valores representativos do prejuízo
causado à vítima não elide a culpabilidade do agente. Todavia, a providência,
quando adotada com oportunidade, em tese, pode refletir benefícios no cômputo da
sanção, na forma de atenuante (art. 72, inciso III, alínea “b”, do CPM) ou de
minorante (art. 240, § 2º, do CPM).
Aparentemente, o agente foi acometido de arrependimento. O
identificável “remorso” trouxe, numa escala progressiva, a minimização dos efeitos
do delito, até o pleno ressarcimento.
No contexto, guiado pelo dito sentimento, o agente, ainda que
tortuosamente, agiu para amainar os efeitos do crime. De início, os cartões bancários
foram entregues ao Ten Marchi, a título de bens localizados alhures, para posterior
repasse ao dono (ofendido). Na sequência, após o esclarecimento dos fatos, com a
identificação da autoria, foi iniciado, em etapas, o ressarcimento dos valores
subtraídos, até a final quitação. Por fim, nova carteira foi fornecida em substituição
àquela “extraída” da vítima.
No âmbito do Direito Penal comum, em tese, o arrependimento
posterior poderia incidir. Todavia, o instituto não tem o condão de exculpar o
infrator, na seara castrense, haja vista a sua inaplicabilidade nesta Justiça
Especializada. Nessa vertente, está firmada a jurisprudência do Tribunal, in verbis:
“EMENTA:
APELAÇÕES.
[...]
TESES
DA
DEFESA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO PROVIMENTO DAS
APELAÇÕES. DECISÃO POR MAIORIA. [...] 4. O arrependimento posterior está
previsto no art. 16 do CP comum. No entanto, o instituto não consta na Legislação
7000123-80.2023.7.00.0000
40001356421 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Castrense. A mens legis denota silêncio eloquente, intencional, para afastar a
mencionada redução da pena nos crimes militares, em face da superlativa ofensa
desferida contra a ‘ultima ratio’ do Estado. 5. Recurso não provido. Decisão por
maioria”. (STM. Apelação nº 7000395-11.2022.7.00.0000. Relator para o Acórdão
Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julg.: 11.5.2023. Public.: DJe de
13.6.2023.) (Grifos nossos.)
O ressarcimento do prejuízo foi provado nos autos. Outrossim, a
atitude do agente resultou na incidência da respectiva minorante, conforme se verá
adiante.
Na terceira fase da dosimetria, a minorante estabelecida no art. 240, §
2º, do CPM, foi aplicada em seu grau máximo [2/3 (dois terços)].
De outra sorte, a fixação da pena-base no mínimo legal impediu a
incidência de qualquer atenuante, seguindo a regência do Enunciado nº 231 da
Súmula do STJ, o qual reza:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal”.
Por consequência, a relativa menoridade do réu (art. 72, I, do CPM)
não repercutiu em qualquer benefício no cômputo da sanção. Conforme
demonstrado, a temática está em consonância com a dogmática jurídica.
Noutro giro, a Defesa reclama da não incidência da atenuante da
confissão espontânea (art. 72, III, “d”, do CPM).
Com efeito, a cogitada atenuação não se caracterizou nos moldes
descritos no pertinente dispositivo legal.
No contexto, restou demonstrado que antes mesmo da suposta
confissão, as desconfianças sobre a autoria delitiva já pairavam sobre o então Sd
MARCELO. A sua identificação decorrera do acesso às imagens das câmeras de
segurança do estabelecimento comercial em que as compras, com o uso do cartão
bancário em apreço, foram realizadas.
Fruto da confrontação com essas relevantes provas, acrescidas da
antecedente entrega dos cartões ao Ten Marchi, o agente se viu compelido à
circunstanciada confissão.
Assim, considerados os ditames legais, a reclamada atenuante da
confissão não preencheu os requisitos legais.
Nesse compasso, a Sentença foi exarada com acerto (Processo
relacionado: APM nº 7000125-31.2022.7.05.0005, Evento 87).
7000123-80.2023.7.00.0000
40001356421 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, a Decisão condenatória “a quo” deve ser mantida, consoante
a sua fundamentação. Entretanto, o teor punitivo merecerá ajustes, de ofício,
conforme abordagem ao final.
Nesse fio, o presente recurso defensivo não deve ser provido, nos
termos reclamados pelo Apelante.
4. A Jurisprudência aplicável.
À luz dos precedentes pesquisados no acervo do Tribunal, situações
semelhantes têm o incontestável desfecho condenatório.
Nessa linha, prevalece a seguinte diretriz jurisprudencial:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DPU.
PRÁTICA
DE
FURTO.
[...]
TESES
ABSOLUTÓRIAS
INFRUTÍFERAS.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
RESTITUIÇÃO DA QUANTIA SUBTRAÍDA. [...] DOSIMETRIA DA PENA.
REDIMENSIONAMENTO
INCABÍVEL.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
RECORRIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A subtração de valor da carteira de militar
perfaz o delito castrense de furto, mormente quando perpetrado contra colega de
caserna, no interior do quartel, enquanto ambos (agente e vítima) cumpriam o
serviço de sentinela. A reprovabilidade da conduta, ao contrário dos parâmetros
aplicados no meio civil, tem especial relevância na seara da Jurisdição Castrense,
haja vista a notória violação aos Princípios da Hierarquia e da Disciplina,
norteadores das Forças Armadas. É esperado que as relações interpessoais, entre os
militares, evidenciem predicados como camaradagem, respeito, austeridade,
confiança e lealdade. 2. A aplicação do Princípio da Insignificância, na seara
castrense, não se restringe unicamente ao montante do prejuízo causado. No caso, a
infringência legal irradia efeitos para além da vida privada dos envolvidos,
sobretudo à pessoa física, a qual suporta o prejuízo financeiro. Assim, a conduta
perpetrada transcende os aspectos materiais, porquanto tem o condão de afetar a
ordem administrativa e romper com os esforços institucionais da Administração
Militar direcionados a introjetar, na alma do ‘soldado’, os caracteres de ordem
moral, essenciais à convivência harmônica no seio da tropa. Da conjuntura, exsurge
que o Estado é o sujeito passivo em 1º grau, enquanto a vítima (militar), nesta
polarização, está em 2º plano. 3. A reparação do dano, no crime de furto, apenas
poderá refletir na incidência da minorante prevista nos §§ 1º e 2º do art. 240 do
CPM, quando, efetivamente, preceder à instauração da ação penal militar. [...] 4.
Recurso defensivo não provido. Decisão unânime”. (STM. Apelação nº 7000950-
67.2018.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julg.:
24.9.2019. Public.: DJe de 7.10.2019.) (Grifos nossos.)
5. O Parecer da PGJM.
Em seu pronunciamento, a PGJM alinha-se, plenamente, à presente
fundamentação, inclusive no tema atinente à confissão.
7000123-80.2023.7.00.0000
40001356421 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, mediante o Parecer da Subprocuradora-Geral de Justiça
Militar Dra. Arilma Cunha da Silva, assevera que, in verbis (Evento 7 desta
Apelação):
“[...] Após diligências, com o acesso às câmeras de segurança da Panificadora
Cravo e Canela, local onde supostamente o cartão havia sido utilizado, o Ten
MARCHI revistou o armário do acusado, especialmente diante da suspeita do
indivíduo que aparecia nas imagens. Assim sendo, o Ten. MARCHI encontrou as
mesmas roupas utilizadas pelo indivíduo que aparecia nas imagens gravadas, o que
foi possível identificar com clareza o Sd MARCELO, como autor das compras
realizadas naquele estabelecimento comercial com o cartão do ofendido. Os
extratos bancários da conta corrente do ofendido, Sd BENTO, demonstram que o
seu cartão foi utilizado na Panificadora Cravo e Canela, na cidade de Cascavel/PR.
Nesse cenário, destaca-se a confissão do autor do fato delituoso ao admitir a
subtração do dinheiro e do cartão bancário, tudo em harmonia com a prova
testemunhal, as imagens gravadas e os extratos bancários do ofendido. Assim, a
autoria e materialidade do delito restaram incontestes.
Diante do contexto fático apurado, inviável a incidência do princípio da
insignificância, mormente porquanto tanto o ofendido e o acusado eram Soldados
do Exército Brasileiro, à época dos fatos, ambos com remuneração mensal por volta
de R$ 1.100,00 (mil e cem reais). O dano causado na monta de R$ 281,21 (duzentos
e oitenta e um reais e vinte e um centavos) equivaleu a cerca de um 1⁄4 da
remuneração do ofendido. Além disso, para além da mera aferição do dano
patrimonial, a conduta em si do acusado deve ser considerada penalmente relevante
ante o rígido regramento que norteia a vida na caserna, destacando-se ‘in casu’ a
grave violação dos pilares da hierarquia e da disciplina, ressaindo também a
quebra da confiança e da lealdade entre seus pares.
Em relação à parte final da r. sentença, temos a inviabilidade da aplicação da
atenuante da confissão espontânea, à luz do art. 72, III, “d”, do CPM, isso porque a
confissão do acusado se deu quando seus superiores hierárquicos já haviam
identificado o autor dos fatos, através das imagens nas câmeras de segurança do
estabelecimento comercial. Outrossim, a atenuante da menoridade do réu encontra-
se presente no caso em apreço, porém essa baliza jurídica não traz a pena abaixo
do mínimo legal, como bem destaca o Colegiado Julgador a quo. Nesse aspecto,
importante mencionar que o réu é “primário, restituiu a coisa ao seu dono e
reparou o dano causado, antes de instaurada a ação penal”, o que atenuou a pena
final imposta, nos moldes do que prevê o § 2º do art. 240 do CPM.
No caso concreto revelado, observa-se o comportamento doloso do acusado com
expressiva ofensividade e bem configurado o fato penalmente ilícito, restando
indubitável o ‘animus furandi’ na conduta do agente. [...]”.
6. A Conclusão.
As atitudes perpetradas subsomem-se, perfeitamente, ao núcleo típico
do crime capitulado no art. 240, § 2º, do CPM.
7000123-80.2023.7.00.0000
40001356421 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O ânimo de subtrair itens/valores de outrem está adequadamente
configurado. O bem jurídico tutelado restou atingido.
Inexistem excludentes de culpabilidade e de ilicitude, tampouco
eventual descriminante putativa que, nas circunstâncias, pudessem socorrer o réu.
No delito de furto, em relevo, quando o autor e a vítima são militares,
as Forças Armadas e a sociedade perfazem o sujeito passivo em primeiro grau. Logo,
o interesse na repressão geral e especial do agente é eminentemente público.
A vítima, sujeito passivo em segundo grau, suporta o dano moral e
econômico causado, o qual afronta o Sistema do Estado, em face da profunda
inversão de valores decorrente da conduta.
O desvalor da conduta autoriza a incidência da punibilidade, com os
respectivos cânones penais. A insignificância penal é inaplicável à hipótese,
porquanto os seus requisitos não foram evidenciados.
Neste viés, os fundamentos sustentadores de condenação, extraídos dos
autos, mostram-se consistentes, recomendando a manutenção do posicionamento
condenatório.
Entretanto, a sanção merece correção, de ofício, diante de erro material
detectado na dosimetria da Sentença. Feito isso, a Decisão manterá os seus
fundamentos em patamar equilibrado e proporcional.
Ocorre que, no cálculo da reprimenda, em sua primeira fase, a pena foi
fixada no mínimo legal. No entanto, no cômputo desse patamar punitivo, por
equívoco, a Decisão indicou o quantitativo de 2 (dois) anos de reclusão. Todavia, na
dicção do preceito secundário do art. 240 do CPM, a pena-mínima seria, tão
somente, de 1 (um) ano de reclusão.
Assim, a presente correção de erro material, de ofício, consiste no
estabelecimento da pena mínima, relativa à infringência do art. 240, do CPM, em 1
(um) ano de reclusão.
Em decorrência, repercussões desse ajuste incidirão, também, na
última etapa do cálculo.
A segunda fase da dosimetria permanece sem a influência de qualquer
circunstância agravante ou atenuante, conforme abordado neste Voto.
Na sequência, os fatores para a diminuição da sanção (terceira fase do
cálculo), especificados na Sentença, mantêm-se no patamar de 2/3 (dois terços).
Dessa maneira, diante da necessária correção, de ofício, a censura final fica
7000123-80.2023.7.00.0000
40001356421 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estabelecida em 4 (quatro) meses. Também, aplica-se a substituição da espécie de
reprimenda, ou seja, de reclusão para detenção, à luz do disposto nos §§ 1º e 2º, do
art. 240 do CPM.
Portanto, a sanção final resta fixada (diante da correção apontada) em 4
(quatro) meses de detenção.
Outrossim, os demais aspectos da Sentença permanecem irretocáveis, a
saber, no tocante ao sursis, ao direito de recorrer em liberdade e à fixação do regime
prisional aberto, para o eventual cumprimento da pena.
Portanto, o desfecho é pela manutenção da Decisão condenatória, com
os ajustes implementados, de ofício, na dosimetria da pena, diante do erro material
constatado.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso da
Defesa do ex-Sd Ex MARCELO MACHADO DE ABREU, mantendo a condenação
emanada do Juízo “a quo” e, de ofício, proceder à correção de erro material
encontrado na Sentença, no tocante à dosimetria da pena, para fixar a sanção final
em 4 (quatro) meses de detenção, por incursão no art. 240, § 2º, do CPM,
preservando-se inalterados os demais termos e fundamentos constantes do
“Decisum”.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356421v5 e
do código CRC 34b28c02.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 9/11/2023, às 19:58:58
1. Manual de Direito Penal Militar, Volume único/ Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger – São
Paulo: Ed. JusPodivm, 2021, pp. 1395/1398.
2. Requisitos alusivos ao Princípio da Insignificância, consoante precedentes do STF: mínima ofensividade da
conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
7000123-80.2023.7.00.0000
40001356421 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000123-80.2023.7.00.0000/PR
APELANTE: MARCELO MACHADO DE ABREU
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
(DPU) em favor do ex-Sd Ex MARCELO MACHADO DE ABREU, contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ Ex) da Auditoria
da 5ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000125-31.2022.7.05.0005,
que o condenou à pena de 8 (oito) meses de prisão, como incurso no art. 240, § 2º,
do CPM, com a concessão do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar
em liberdade e a fixação do regime prisional aberto, para o eventual cumprimento da
sanção.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
No que diz respeito à alegativa de que a conduta do réu é atípica por
ausência do elemento subjetivo (dolo) porque não restou demonstrada nos autos a
presença do animus furandi, devendo ser aplicado ao caso o princípio do in dubio
pro reo, penso não lhe assistir razão.
Incialmente, quanto ao argumento da Defesa de que não se pode falar
em furto quando há o apossamento de coisa perdida e inexiste mínimo lastro
probatório de que o acusado tinha a intenção de subtrair a coisa para si ou para
outrem, deve-se ressaltar que o réu, além de se apossar do cartão de crédito
esquecido em cima da cama do alojamento, utilizou-o por quatro vezes para adquirir
produtos em uma padaria. Inclusive, revelou que, no dia dos fatos, seu cartão não
possuía saldo para efetuar as compras, o que demonstra ter ele conhecimento de que
utilizava um cartão que não lhe pertencia, caindo por terra a tese da Defesa dele ter
usado o cartão por engano, achando tratar-se do próprio cartão.
Outrossim, além do uso do cartão, não se pode desconsiderar que o ex-
Sd Ex MARCELO MACHADO DE ABREU também se apossou do numerário que
estava na carteira do ofendido e gastou R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), todo o
valor que lá havia.
7000123-80.2023.7.00.0000
40001356341 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Do mesmo modo, não prospera a alegativa da DPU de que o réu nunca
teve a vontade de perpetuar a posse dos valores utilizados, ou da carteira, porque sua
intenção era a de devolvê-la ao dono, mas não tinha certeza de quem era. Isso
porque, ao chegar no Quartel, o 1º Ten Luiz Gustavo dos Santos Marchi de Lima
teve uma conversa coletiva com os soldados acerca do furto, tendo ele participado, e
o Sd MARCELO disse não ter pego o cartão. Apenas no final do dia que ele falou a
verdade.
Também não merece guarida a alegativa da Defesa sobre o réu ter sido
categórico em afirmar que, no momento em que pegou a carteira, tinha a intenção de
devolvê-la porque, obviamente, ele mudou de ideia, passando a ter o dolo de subtrair
o dinheiro que ali havia e utilizar o cartão para efetuar compras para si.
No que diz respeito à ausência de dano ou prejuízo para o ofendido,
sustentada pela Defesa, e que por isso deve ser aplicado ao presente caso o princípio
da irrelevância penal do fato, melhor sorte não lhe assiste.
In casu, a conduta perpetrada pelo réu, além de atingir diretamente o
patrimônio do ofendido e, portanto, subsumir-se ao tipo penal do furto, molestou um
dos princípios militares mais caros para as Forças Armadas: a disciplina militar.
A jurisprudência do STM alinha-se harmonicamente à presente
fundamentação. Nesse sentido, trago à colação alguns excertos:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO. AUSÊNCIA DE PROVA. IN
DUBIO PRO REO. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA.
ATIPICIDADE.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO DE REPRIMENDA DISCIPLINAR.
INCIDÊNCIA DE MINORANTES PREVISTAS NOS §§ 1º E 2º DO
ART.
240
DO
CPM.
NÃO
ACOLHIMENTO
DAS
TESES
DEFENSIVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Alegada ausência de prova para condenação e incidência do princípio
in dubio pro reo não procede, quando a confissão reflete as provas dos
autos, as quais indicam que o agente praticou a conduta típica, com
'animus furandi', de maneira livre e consciente. 2. O Estado deve
intervir em face do crime de furto, empregando a sua ultima ratio - o
Direito Penal Militar. A conduta atinge o patrimônio material da
vítima em segundo grau e ataca a disciplina militar, princípio basilar
do ofendido em primeiro grau - o Estado. Por isso, é proporcional a
aplicação de reprimenda penal no mínimo legal, após avaliadas e
valoradas corretamente as circunstâncias do delito. 3. Não se cogita
a incidência do princípio da insignificância, tampouco a chamada
atipicidade material, quando o valor do objeto do furto representa
parcela considerável do soldo da vítima. No crime militar de furto,
7000123-80.2023.7.00.0000
40001356341 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para além da expressão econômica da lesão, avalia-se o seu elevado
grau de reprovabilidade, consubstanciado, entre outros fatores, na
conduta do militar que, conscientemente, subtrai, no interior de
Organização Militar, o bem utilizado pelo seu superior hierárquico
para realizar o itinerário até o local de serviço. 4. Em caso de réu ex-
militar, não mais sujeito ao Regulamento Disciplinar da Força Armada
à qual serviu, a medida de desclassificação para infração disciplinar
torna-se inócua, pois deixa de cumprir as finalidades da reprimenda,
além de preponderar a independência das esferas Penal e
Administrativa. Ademais, a minorante, prevista nos parágrafos 1º e 2º
do art. 240 do CPM, não incide para transformar a punição em
infração disciplinar quando a res subtraída tem valor significativo em
relação ao poder aquisitivo da vítima em segundo grau. (...). 6.
Recurso defensivo não provido. Decisão unânime.". (Grifos nossos.)
(STM. Apelação nº 7000270-82.2018.7.00.0000. Relator Min Gen Ex
Marco Antônio de Farias. Revisor Min Dr. José Barroso Filho. Julg.:
4.9.2018; Publicado em 13.9.2018.)

“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 240, § 5º, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. TEORIA DO AMOTIO
OU APPREHENSIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
APLICAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO
DELITO.
FURTO
ATENUADO. ARTIGO 240, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
NÃO
ACOLHIMENTO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
DEMONSTRADAS.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
APELO
NÃO
PROVIDO.
UNANIMIDADE. Para a configuração do delito de furto é
imprescindível a presença dos seguintes elementos: "i) a qualidade
de ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair, que significa retirar,
surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo específico, ou seja, o
animus furandi.". Em delitos dessa natureza, adota-se a teoria da
amotio ou apprehensio, segundo a qual o furto consuma-se quando a
coisa passa para o poder do agente, mesmo que em um curto espaço
de tempo, independente de deslocamento ou posse mansa e pacífica.
Vale dizer que, independentemente da existência de prejuízo
patrimonial, a prática delituosa descrita no art. 240 do CPM
consumou-se com a simples inversão da posse, sendo irrelevante que
o objeto do crime tenha saído ou não da esfera de vigilância, ou
mesmo que tenha sido recuperado posteriormente. A aplicação do
7000123-80.2023.7.00.0000
40001356341 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Princípio da Insignificância deve ser analisada sob a ótica da
preservação dos Princípios da hierarquia e da disciplina militares. O
furto de aparelho celular representa grave violação desses Princípios,
tornando absolutamente reprovável essa conduta. São inaplicáveis os
§§ 1º e 2º do artigo 240 do Código Penal Militar quando a devolução
da res furtiva não resultou de arrependimento do Acusado, mas sim em
decorrência da apreensão do aparelho celular que estava na posse de
outro colega de farda. Apelo defensivo não provido. Decisão por
unanimidade.”. (Grifos nossos)
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000629-
61.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE
AQUINO. Data de Julgamento: 11/02/2021, Data de Publicação:
17/03/2021)

Em que pese o esforço da DPU, inexistem nos autos provas que
demonstrem as suas alegações, sendo, portanto, incabível o acolhimento de suas
teses.
Consoante entendimento solidificado no STF, para que seja aplicado o
Princípio da Insignificância, devem restar configurados, cumulativamente, 4 (quatro)
requisitos, quais sejam: a mínima ofensividade da conduta do agente, a inexistência
de periculosidade social da ação, a reprovabilidade diminuta do comportamento e a
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Conforme apurado nos autos, a conduta delitiva em comento não
preencheu os requisitos supra, afastando-se a tese defensiva da Insignificância.
Assinale-se que, nesse contexto, sustentar o referido Princípio no tocante a furto
praticado entre soldados com similar poder aquisitivo sobressai totalmente inviável.
Impende ressaltar, ainda, que a repercussão de fatos desse jaez no seio
da caserna, tendo em conta as suas peculiaridades intrínsecas, reflete negativamente
no âmbito da tropa e da sociedade, colocando à prova o companheirismo, a
camaradagem, a lealdade e a probidade, valores que devem imperar no âmbito das
Forças Armadas. Por esse motivo, justifica-se a reprimenda imposta pelo Estado-
Juiz. Dessa forma, a condenação imposta pela primeira Instância deve ser mantida.
Por fim, quanto à dosimetria da pena, assevera a Defesa que, na data
dos fatos, o réu possuía 18 (dezoito) anos de idade, devendo, por isso, ser
reconhecida a atenuante genérica da menoridade, conforme o art. 72, inciso I, do
Código Penal Militar. Ademais, confessou a prática do delito desde o início do APF
e em seu interrogatório judicial, por isso faz jus à atenuante da confissão espontânea,
7000123-80.2023.7.00.0000
40001356341 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nos termos do art. 72, inciso III, alínea “d” do CPM, mostrando-se inadequado,
inconstitucional e ilegal o entendimento jurisprudencial que restringe a aplicação da
pena abaixo do mínimo legal, devendo ser ela determinada levando-se em conta a
Súmula nº 545 do STJ (aplicação direta e analogia in bonam partem).
No que tange à pena aplicada ao réu na r. Sentença a quo, não
prosperam os argumentos defensivos, porém deve-se corrigir erro material constante
de seu cálculo.
Em virtude das circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, a pena-base
restou fixada no mínimo legal. Quando da apreciação das agravantes e atenuantes, o
Colendo Conselho considerou a atenuante da menoridade, pois o réu possuía menos
de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos, mas sua aplicação não conduziu
a pena abaixo do mínimo legal.
Neste aspecto, nos termos do art. 73 do CPM e do Enunciado da
Súmula nº 231 do STJ, é vedada a aplicação da pena aquém do mínimo legal,
quando incide circunstância atenuante, in verbis: "A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
Aliás, esse é o entendimento já pacificado nesta Superior Corte Militar,
in litteris:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. ART. 240 DO CPM.
DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES. MENORIDADE RELATIVA.
FIXAÇÃO
DA
PENA
AQUÉM
DO
MÍNIMO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A
atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida, pois o
apelante encontrava-se com menos de 21 (vinte e um) anos de idade à
época dos fatos, mas não deve ser aplicada, pois a pena-base foi
estabelecida no mínimo legal. A existência de circunstâncias
atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do quantum
mínimo legal, conforme o Enunciado nº 231 da Súmula do STJ e a
parte final do art. 73 do Código Penal Militar. O reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea só pode ser admitido quando a
autoria delitiva seja ignorada ou imputada a outrem, fato não ocorrido
no caso em tela. Desprovimento do apelo. Decisão por unanimidade.”.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000773-
64.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 13/04/2023, Data de
Publicação: 26/04/2023)
7000123-80.2023.7.00.0000
40001356341 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE
AOS
CRIMES
MILITARES.
MENORIDADE
RELATIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO
LEGAL. 1. A tese da insignificância não encontra guarida nas
jurisprudências deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal, tendo
em vista que a posse de drogas por militares, em lugar sujeito à
administração militar, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, não se coaduna com a eficiência,
com os valores e com os princípios constitucionais basilares das
Forças Armadas. Como aduzido pelo Ministro Ayres Britto, o uso de
drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. 2. O
art. 290 do CPM é norma penal especial, sendo inaplicável no âmbito
da Justiça Militar da União o disposto na Lei nº 11.343/2006. 3. A
incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal 4. Recurso conhecido e não provido.
Decisão por unanimidade.”.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000805-
06.2021.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a)
CELSO
LUIZ
NAZARETH. Data de Julgamento: 07/12/2022, Data de Publicação:
02/02/2023)
Ocorre, todavia, que o mínimo legal considerado pelo Juízo a quo foi
de 2 (dois) anos, quando, em realidade, o tipo penal, c/c o art. 58 do CPM, prevê a
pena-base de 1 (um) ano.
Por outro lado, a minorante do § 2º, c/c §1º, do art. 240, do CPM foi
aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços).
Alfim, procedendo-se à correção necessária, a sanção resta definitiva
em 4 (quatro) meses de detenção.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Recurso defensivo, mantendo a Sentença condenatória imposta ao ex-Sd
Ex MARCELO MACHADO DE ABREU, e, de ofício, proceder à correção de erro
material para redimensionar a reprimenda para 4 (quatro) meses de detenção, como
incurso no art. 240, § 2º, do CPM, com a concessão do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime prisional aberto, para o
eventual cumprimento da pena.
7000123-80.2023.7.00.0000
40001356341 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 22 de outubro de 2023.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356341v5 e
do código CRC 1e580a1a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 9/11/2023, às 0:14:24
7000123-80.2023.7.00.0000
40001356341 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR